Tribunal: TJSP
Processo: 0002339-84.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002339-84.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATIBAIA, é apelado VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002339-84.2020.8.26.0048 -Voto no 21645
2
Voto no 21645
Apelação Cível no 0002339-84.2020.8.26.0048
Apelante: Prefeitura Municipal de Atibaia
Apelada: Viação Atibaia São Paulo Ltda.
Vara de Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Atibaia
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança.
Extinção da execução. Pretensão de afastar a fixação da verba
honorária.
Possibilidade.
A
Lei
Federal
no
12.016/09
expressamente veda a fixação de honorários advocatícios em
mandado de segurança. O cumprimento de sentença é mera fase de
processo, devendo ser observada a lei específica. Sentença
parcialmente alterada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de Atibaia contra a r.
sentença de fls. 64 que, nos autos de cumprimento de
sentença, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924,
inc. II do CPC.
A Apelante, em suas razões (fls.
67/73), sustenta que a decisão deveria ser reformada, para
afastar a condenação em honorários advocatícios, de acordo
com o art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A impetrante ofertou contrarrazões às
fls. 74/78, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002339-84.2020.8.26.0048 -Voto no 21645
3
1. A controvérsia dos autos cinge-se
à possibilidade de fixação de verba honorária em sentença que
julgou extinta a execução, pelo cumprimento da obrigação, em
mandado de segurança.
De fato, o cumprimento de sentença é
mera fase de processo e, no caso de mandado de segurança, há
lei específica.
O art. 25 da Lei Federal no 12.016/09
expressamente afasta a fixação de honorários advocatícios na
demanda, assim dispondo:
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de
embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,
sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.
Ora,
tratando-se
de
procedimento
especial, como é o mandado de segurança, não é cabível a
fixação de honorários advocatícios, seja na fase de
conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença.
É também o que prevê a Súmula no 512
do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe condenação em
honorários de advogado na ação de mandado de segurança”
Neste sentido, precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça:
0011068-26.2016.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Relator(a): Camargo Pereira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/06/2020
Data de publicação: 16/06/2020
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002339-84.2020.8.26.0048 -Voto no 21645
4
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de procedimento especial, como é o mandado de segurança, consoante
estabelece o artigo 25 da Lei no 12.016/09, não é cabível a fixação de honorários
advocatícios, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de
sentença. Recurso provido.

0004641-16.2019.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Marcelo L Theodósio
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/04/2020
Data de publicação: 28/04/2020
Ementa: Apelação Cumprimento de Sentença Mandado de Segurança
Fornecimento de Medicamento
Segurança concedida
Cumprimento da
obrigação de fazer, informada pela própria exequente Extinção da execução
Pretensão à fixação de honorários advocatícios Descabimento O art. 25 da Lei
Federal no 12.016/09 afasta, em mandado de segurança, a condenação da parte
sucumbente no pagamento da verba honorária e, portanto, se não cabe tal fixação
nos autos principais, também não cabe no incidente dele derivado A vedação ao
pagamento de honorários advocatícios afeta todo o processo, do qual a fase de
cumprimento de sentença é integrante - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.
0012086-14.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Voluntária
Relator(a): Torres de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/02/2020
Data de publicação: 06/04/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. Aposentadoria especial. Segurança concedida. Cumprimento da
obrigação de fazer. Impugnação. Rejeição. Comprovação do cumprimento.
Extinção. Fixação de honorários advocatícios. O art. 25 da LF no 12.016/09
afasta, em mandado de segurança, a condenação da parte sucumbente no
pagamento dos honorários advocatícios; e, se não cabe a fixação da verba
honorária nos autos principais, também não o cabe nos incidentes deles derivado.
Jurisprudência da Seção de Direito Público. Recurso da SP-Prev provido.
Desta forma, o recurso do Município
de Atibaia deve ser provido para afastar a condenação nos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002339-84.2020.8.26.0048 -Voto no 21645
5
2. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e dou provimento
ao recurso, para afastar a condenação da Municipalidade de
Atibaia ao pagamento da verba honorária fixada na r.
sentença.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator